Tribunal: TJPA
Processo: 0006930-85.2016.8.14.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 4840 - Equivalência salarial
Data de julgamento: 2023-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006930-85.2016.8.14.0138

APELANTE: LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: RODONAVE NAVEGACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO: INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DA AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO
– MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Apelação Cível em Embargos à Execução:

2.

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma do capítulo da sentença que determinou emenda à inicial da Ação de Execução com o escopo de conversão desta em Ação Monitória ou de Cobrança.

3.

A questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta por Rodonave Navegações Ltda. em face de Linhas de Xingu Transmissora de Energia S. A. por inexequibilidade da dívida, tendo os Embargos à Execução sido julgados procedentes, contudo com a determinação de emenda à inicial da Ação Execução para conversão desta em Monitória ou Cobrança.

4.

No caso concreto, a emenda à inicial encontra-se desautorizada
, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que o feito fora extinto com resolução do mérito.

5.

O ato
da emenda, somente pode ser praticado, antes do estabelecimento da triangulação processual, e, considerando que a determinação do MM. Juízo ad quo ocorreu após a Contestação e a oposição dos Embargos, a sentença merece reforma neste item.

6.

Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO
, tendo como partes
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.

e

RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA.
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém, 24 de janeiro de 2023.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de Apelação interposto por
LINHAS DE XINGU TRANSMISSORA DE ENERGIA S. A.
, inconformada com a sentença exarada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Anapu/PA

que, nos autos dos Embargos à Execução ajuizada por si em face de
RODONAVE NAVEGAÇÕES LTDA.
, ora apelado, julgou procedente a pretensão esposada na inicial.

A ora apelante opôs Embargos, aduzindo a inexequibilidade do título que embasou a Ação Executória ajuizada em seu desfavor.

O feito seguiu tramitação até a prolatação de sentença (ID 10990195) que julgou procedente a pretensão esposada na inicial, reconhecendo a inexequibilidade do título executivo, além de declarar nula a execução, determinando, outrossim, que a exequente fosse intimada a emendar a inicial com o escopo de conversão da ação de execução em monitória ou cobrança.

Consta ainda do
decisum
, a condenação do embargado ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, Linhas Xingu Transmissora de Energia interpôs recurso de Apelação (ID 10990196).

Refuta o capítulo da sentença que determinou a emenda à inicial, aduzindo a impossibilidade de aplicação do art. 139, IX do Código de Processo Civil ao caso concreto, uma vez que o acolhimento dos embargos à execução por si opostos tem como consequência a extinção do processo de execução.

Afirma ser incabível a alteração do pedido após a sua citação

Requerem a reforma parcial da sentença.

O MM. Juízo ad quo recebeu o recurso de Apelação com efeito suspensivo e determinou o desapensamento da Ação de Execução (ID 10990199).

A embargante apresentou Embargos de Declaração à Decisão ID 10990199 (ID 10990200), que foram acolhidos para corrigir erro material, determinando o novo apensamento da Ação de Execução (ID 10990206).

Em contrarrazões razões (ID 10990202), a apelada pugna pelo improvimento do recurso.

Os autos foram distribuídos sob relatoria do Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, que determinou redistribuição com fundamento na Emenda Regimental n.° 05 (ID 11006068).

Conclusos os autos à Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, esta suscitou prevenção desta relatora pela distribuição da Ação de Execução n.° 002889-75.2016.814.0138 (ID 11083831).

Conclusos, vieram-me os autos.

Considerando a matéria versada, determinei a intimação das partes para a manifestação acerca da possibilidade de acordo (ID 11095085), tendo o prazo decorrido in albis (ID 11438222).

Nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determinei a intimação da recorrente para que se manifestasse acerca do pedido contrarrecursal (ID 11440591), tendo também o prazo decorrido in albis (ID 11870923)

É o relatório, apresentado na forma do art. 12 do Código de Processo Civil para inclusão do feito em pauta para julgamento.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso e

passo a proferir voto
.

DA APLICAÇÃO DO DIREITO INTERTEMPORAL

Prima facie
, ressalvo que a apreciação do feito dá-se nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil/2015, face a observância das regras de Direito Intertemporal, com a ressalva de já ter sido a Decisão atacada proferida na vigência da Legislação Processual de 1973.

QUESTÕES PRELIMINARES

À mingua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal ao pedido de reforma do capítulo da sentença que determinou emenda à inicial da Ação de Execução com o escopo de conversão desta em Ação Monitória ou de Cobrança.

Para análise das razões recursais, insta observar que a questão principal desenvolve-se a partir da Ação de Execução proposta por Rodonave Navegações Ltda. em face de Linhas de Xingu Transmissora de Energia S. A. por inexequibilidade da dívida, tendo os Embargos à Execução sido julgados procedentes, contudo com a determinação de emenda à inicial da Ação Execução para conversão desta em Monitória ou Cobrança.

Dispõe o art. 317, do Código de Processo Civil que:

Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

Ocorre que, no caso concreto a emenda à inicial encontra-se desautorizada
, sob pena de ofensa ao princípio da estabilização da demanda, uma vez que o feito fora extinto com resolução do mérito.

Assim,
o ato da emenda, somente pode ser praticado, antes do estabelecimento da triangulação processual, e, considerando que a determinação do MM. Juízo ad quo ocorreu após a Contestação e a oposição dos Embargos, a sentença merece reforma neste item.

Desta feita, prospera a argumentação da embargante/apelante, uma vez que a demanda proposta, não encontra supedâneo, nos termos do art. 783 e 784 do CPC, porquanto inexigível o título executivo.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Serviços Profissionais – Ação de Execução – Título executivo extrajudicial – Cobrança de Honorários advocatícios – Contrato verbal – Ausência de liquidez e certeza- art. 783 do NCPC - Sentença de procedência – Apelo do embargado – Apelante alega erro material, ao nominar a ação como execução, quando o correto seria monitória -
Impossibilidade de emenda da petição inicial, depois de estabilizada a relação processual
– Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP 10021548620178260451 SP 1002154-86.2017.8.26.0451, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 26/06/2018, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2018)

CONCLUSÃO

Assim, as premissas fáticas e de direito que permearam a sentença se encontram pertinentes ao caso concreto, merecendo reforma a sentença tão somente no que tange à determinação da emenda à inicial da Ação de Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença no que tange à determinação de emenda à inicial da Ação de Execução, além de mantê-la nos demais termos.

É como voto.

Belém, 31/01/2023